Tribunal: STF
Processo: ARE 1441216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA PMERJ. ATO PRATICADO EM 2011. AÇÃO AJUIZADA EM 2018. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO. 



    1. Trata-se de ação movida por ex-servidor público estadual, com pedido de antecipação da tutela, pleiteando a anulação do ato administrativo disciplinar que o excluiu da PMERJ, julgada extinta com base na ocorrência da prescrição pretensão autoral, uma vez que o ato que pretende anular foi praticado em 2011, e a presente ação foi ajuizada em 2018.



    2. Considerando a independência entre as esferas administrativa, cível e criminal, não se vislumbra a alegada vinculação entre o procedimento administrativo instaurado no ano 2005, e a ação criminal movida contra o apelante, capaz de justificar a interrupção do cômputo do prazo prescricional quinquenal para anulação do ato administrativo de exclusão do autor dos quadros da PMERJ, proferido em 2011.



    3. Com efeito, embora o procedimento administrativo e a ação criminal tenham se iniciado em virtude da imputação de autoria de fato típico ao demandante, a extinção da punibilidade no âmbito criminal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, não repercute sobre a condenação administrativa. Precedente. 



    4. Note-se que o exercício de poder disciplinar, no âmbito da Polícia Militar, é ato de competência do Comandante Geral da PMERJ, e a exclusão do demandante teve como fundamento legal o art. 47 § 1º, art. 91, inciso VI e art. 121, todos da lei estadual nº 443/81 c/c o art. 13, inciso IV, letra “a” do decreto 2.155/78, e não a instauração de ação penal.



    5. Destarte, considerando que o ato que se pretende anular ocorreu em 2011, e que não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, forçoso reconhecer que, quando da distribuição da presente demanda, em 2018, a pretensão já estava fulminada pelo fenômeno da prescrição.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Restou incontroverso nos autos que o Comandante Geral da PMERJ, em sede administrativa, a bem da disciplina, decidiu excluir o demandante, ex officio, dos quadros da Corporação, com fundamento no art. 47 § 1º, art. 91, inciso VI e art. 121, todos da lei estadual nº 443/81 c/c o art. 13, inciso IV, letra “a” do decreto 2.155/78. 



    O autor ajuizou a presente demanda em 05.05.2018, pretendendo a anulação do referido ato administrativo, ocorrido em 29.07.2011, tendo o magistrado singular extinguido o feito com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição.



    O apelante sustenta a inocorrência da prescrição com base em suposta vinculação entre o procedimento administrativo e a ação criminal na qual figurou como réu, certo que a ação criminal ainda não teria transitado em julgado. 



    A tese, todavia, não merece prosperar. 



    Considerando a independência entre as esferas administrativa, cível e criminal, não se vislumbra a alegada vinculação entre o procedimento administrativo e a ação criminal movida contra o apelante, capaz de justificar a interrupção do cômputo do prazo prescricional quinquenal para anulação do ato administrativo de exclusão do autor dos quadros da PMERJ, proferido em 2011.



    Com efeito, embora o procedimento administrativo e a ação criminal tenham se iniciado em virtude da imputação de autoria de fato típico ao demandante, em 2005, a extinção da punibilidade no âmbito criminal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, não repercute sobre a condenação administrativa.



    (...)



    Note-se que o exercício de poder disciplinar, no âmbito da Polícia Militar, é ato de competência do Comandante Geral da PMERJ, e a exclusão do demandante teve como fundamento legal o art. 47 § 1º, art. 91, inciso VI e art. 121, todos da lei estadual nº 443/81 c/c o art. 13, inciso IV, letra “a” do decreto 2.155/78, e não a instauração da ação penal.



    Destarte, considerando que o ato que se pretende anular ocorreu em 2011, e que não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, forçoso reconhecer que, quando da distribuição da presente demanda, em 2018, a pretensão já estava fulminada pelo fenômeno da prescrição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente